Tribunal: TJDFT
Processo: 0733089-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733089-64.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO DE ARAÚJO MACIEL AGRAVADO: JEFFERSON PEREIRA DUTRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO DE ARAÚJO MACIEL em desfavor de JEFFERSON PEREIRA DUTRA visando reformar a decisão ID 204107015 nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0706388-79.2019.8.07.0020, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. O agravante requer a concessão da gratuidade de justiça para obter a isenção do preparo e das demais despesas relativas ao recurso. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao agravante para apresentar documentos atualizados que corroborem a alegação de hipossuficiência, tais como comprovante de renda/benefício social, declaração de bens e/ou extratos bancários e/ou de cartões de crédito em seu nome, cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, entre outros, a fim de subsidiar a análise do pedido de gratuidade de justiça ou, para que, no mesmo prazo, efetue o preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator